Tribunal: TJDFT
Processo: 0004994-16.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. No caso de ex-cônjuges, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que eventual obrigação alimentar existente entre eles ostenta caráter excepcional e transitório, salvo no caso de comprovada incapacidade laborativa ou patente impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. Verificando-se que a ré possui condições de prover as suas necessidades, pois não se encontra incapacitada para o exercício de atividade laboral, deve-se proceder à exoneração da obrigação alimentar.